Tribunal: STF
Processo: Rcl 77535
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Engertal Construções e Engenharia Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT10 na Ação Trabalhista 0000842-71.2022.5.10.0012, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a beneficiária, engenheira civil, alegou que:



     [...] foi contratada, inclusive com a formalização de contratos de prestação de serviços, pela reclamante no período de 18/01/2020 a 31/05/2022, perseguindo, no cerne da reclamação trabalhista, o reconhecimento de vínculo empregatício e direitos atinentes com a desconstituição do contrato firmado entre pessoas jurídicas (doc. 1, p. 2).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] e o reconhecimento do vínculo empregatício era inadmissível, porquanto a segunda reclamada, como pessoa jurídica, foi contratada como profissional liberal atuante na atividade-fim da empresa recorrente, mais especificadamente de engenheira, com a devida entabulação de contrato de prestação de serviços [...].



    Ocorre, Ínclitos Ministros, que o acórdão prolatado ao ID d0221f5 da reclamação trabalhista supramencionada – tal qual manteve o reconhecimento de vínculo empregatício de profissional liberal (engenheira ora segunda reclamada) atuante na atividade-fim da ora reclamante – fere, explicitamente, a autoridade da decisão tomada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n.º 725 com entendimento fixado em julgamento do Recurso Extraordinário de n.º 958.252, bem como inobserva decisões exaradas em controle concentrado de constitucionalidade realizado nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 48, e das Ações Direitas de Inconstitucionalidade de n.º 3961 e de n.º 5625 (doc. 1, pp. 2 e 8).



    Segundo argumenta:



    [a beneficiária] atuava como profissional liberal, sem subordinação jurídica e podendo se fazer substituir por pessoas diversas. A relação entre as partes resplandeceu, exclusivamente, o princípio da livre iniciativa e o princípio da legalidade, assegurados pelo art. 1º, inciso IV, pelo art. 5º, inciso II, e pelo art. 170, caput, da Constituição Federal. [...] (doc. 1, p. 17).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] seja julgada procedente com a cassação do ato impugnado prolatado ao ID d0221f5 da reclamação trabalhista de n.º 0000842-71.2022.5.10.0012, com o afastamento do vínculo empregatício ante a legalidade da terceirização da atividade-fim e com consequente improcedência da reclamação trabalhista ajuizada pela segunda reclamada, garantindo, assim, a autoridade da decisão tomada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n.º 725 com entendimento fixado em julgamento do Recurso Extraordinário de n.º 958.252, bem como a observância das decisões exaradas em controle concentrado de constitucionalidade realizado nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 48, e das Ações Direitas de Inconstitucionalidade de n.º 3961 e de n.º 5625 (doc. 1, pp. 32-33).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT10 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO TOMADOR (ARTIGO 818, INCISO II, DA CLT). REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONTRATO DE EMPREGO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (doc. 38).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    A reclamante narrou, na inicial, que houve um contrato verbal com a reclamada, de 18/02/2020 a 28/09/2021, para prestar serviços de engenharia, com jornada de 8h, e um segundo contrato, de prestação de serviços como Pessoa Jurídica, com jornada de 8h de 29/09/2021 a 31 /03/2022 e home-office de 01/04/2022 a 31/05/2022. Aduziu que durante todo o período laborado realizou suas atividades de forma habitual, pessoal, onerosa e subordinada, com a reclamada assumindo todos os riscos do negócio. Requer o reconhecimento do vínculo empregatício e da unicidade contratual, com o pagamento das verbas correlatas.



    [...] O Juízo de Origem deferiu parcialmente os pedidos, assim fundamentando:



    “[...] Assim, há que se reconhecer o vínculo de emprego no período alegado pela reclamante: em 18/02/2020 tendo sido dispensada em 31/05/2022, assim considerando que a reclamada também não comprovou que a reclamante, no período anterior à formalização do contrato tenha prestado serviços apenas de forma esporádica, ao passo que a testemunha atestou que a reclamante trabalhava, ao que se recordava, a partir de 2019. 



    No que se refere às atividades de Engenharia, tenho que não restou cabalmente demonstrado que a reclamante tenha exercido atribuições típicas e exclusivas de Engenheiro, visto que a testemunha não demonstrou certeza se as atribuições da reclamante era apenas de natureza técnica (tal qual um fiscal de obras ou de edificações) ou se exclusivas e pertinentes ao cargo de Engenharia. Também não ficou demonstrado ter havido acúmulo de funções. Assim, mantenho o salário no valor de R$ 5.000,00. (fls. 538/540)”



    [...] No caso dos autos, a reclamada admitiu que a autora lhe prestava serviços como autônoma e, portanto, à luz das premissas anteriormente fixadas, a ela incumbia o ônus de comprovar suas alegações, para afastar a tese de existência de vínculo empregatício defendida na inicial. Ônus do qual não se desincumbiu. 



    Ao contrário do que alega a reclamada em recurso, pelo depoimento da única testemunha ouvida em audiência foi possível constatar a existência de habitualidade na prestação de serviços da reclamante, vez que cumpria jornada de segunda a sexta, e também subordinação jurídica, pois trabalhava como auxiliar do engenheiro residente (Marcelo), sendo ele quem dava as ordens à reclamante e tudo tinha que ser reportado a ele.



    Destaco, ainda, que a exclusividade não é condição para a relação de emprego. Além disso, o fato de a autora alegar que trabalhou como engenheira, por si só, não se faz presumir a prestação de trabalho como autônoma, nem mesmo a existência de notas fiscais e contrato de prestação de serviços.



    A premissa, no caso, é que no Direito do Trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade, segundo o qual, se os fatos apontarem no sentido de relação jurídica diversa da contratada, tal situação não pode deixar de ser considerada, pois a realidade dos fatos tem primazia sobre os aspectos formais ou mesmo sobre a intenção das Partes contratantes. Isto significa que em matéria de trabalho importa o que ocorre na prática, mais do que aquilo que as partes hajam pactuado de forma mais ou menos solene ou expressa, ou aquilo que conste em documentos, formulários e instrumentos de controle. 



    Analisando o contexto probatório do feito, fica evidenciado que a reclamada não se desvencilhou, a contento, do ônus da prova que lhe incumbia, sendo possível concluir que a dinâmica da prestação de serviço do reclamante era com pessoalidade, habitualidade e subordinação jurídica e, por conseguinte, compatível com a condição de empregada, situação que impõe o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.



    Nego provimento (doc. 38, pp. 7-10, grifei).



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso de revista, negou-lhe seguimento (doc. 41, p. 1). O agravo de instrumento interposto contra essa decisão, igualmente não foi conhecido. E o agravo interno interposto, não foi provido (doc. 44, p. 12-13).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre a beneficiária, titular de pessoa jurídica, e a reclamante, para a qual prestava serviços de engenheira civil. Conforme consta na sentença, a beneficiária recebia remuneração mensal “no valor de R$ 5.000,00” (doc. 38, p. 9). O contrato de prestação de serviço firmado entre pessoas jurídicas e as notas fiscais foram juntados nos docs. 24, p. 12 e 25, pp. 7 a 15.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator